Tribunal: TJSP
Processo: 1001434-80.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
BEM MÓVEL – RESCISÃO – Compra e venda de veículo – Inadimplemento incontroverso – Cerceamento de defesa inocorrente – Rescisão do contrato com incidência de multa estabelecida entre as partes – Obrigação de restabelecimento da situação ao estado anterior à aquisição do veículo – Necessidade de retorno das partes ao estado anterior – Restituição dos valores das parcelas que foram pagos

Ementa:
BEM MÓVEL – RESCISÃO – Compra e venda de veículo – Inadimplemento incontroverso – Cerceamento de defesa inocorrente – Rescisão do contrato com incidência de multa estabelecida entre as partes – Obrigação de restabelecimento da situação ao estado anterior à aquisição do veículo – Necessidade de retorno das partes ao estado anterior – Restituição dos valores das parcelas que foram pagos pelo comprador, facultada a compensação entre as partes, tendo em vista a condenação ao pagamento da multa pela rescisão do contrato – Sentença parcialmente reformada – Litigância de má-fé não configurada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085004
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001434-80.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante GUILHERME
HENRIQUE DA SILVA ANUNCIAÇÃO ME, é apelado ALISON FELIPE IZOLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EROS PICELI
(Presidente sem voto), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-80.2018.8.26.0097 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001434-80.2018.8.26.0097
Apelante: Guilherme Henrique da Silva Anunciação ME
Apelado: Alison Felipe Izola
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 33188)
BEM MÓVEL
RESCISÃO
Compra e venda de
veículo

Inadimplemento
incontroverso

Cerceamento de defesa inocorrente Rescisão do
contrato com incidência de multa estabelecida
entre as partes Obrigação de restabelecimento da
situação ao estado anterior à aquisição do veículo
Necessidade de retorno das partes ao estado
anterior Restituição dos valores das parcelas que
foram
pagos
pelo
comprador,
facultada
a
compensação entre as partes, tendo em vista a
condenação ao pagamento da multa pela rescisão
do contrato
Sentença parcialmente reformada
Litigância de má-fé não configurada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
GUILHERME HENRIQUE DA SILVA ANUNCIAÇÃO ME (fls. 143/153) contra a r.
sentença de fls. 132/140, proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Judicial da Comarca
de Buritama, Dr. Marcilio Moreira de Castro, que julgou parcialmente procedente
a ação de rescisão de contrato cumulada com perdas e danos movida por
ALISON FELIPE IZOLA, para determinar o desfazimento do negócio de compra e
venda do veículo descrito na petição inicial, reintegrando o apelado na posse do
bem, condenando o ora apelante ao pagamento da multa penal de 20% sobre o
valor inadimplido da compra, corrigida monetariamente e acrescida de juros de
mora desde a rescisão, bem como ao pagamento das verbas de sucumbência,
fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.
Sustenta o apelante, inicialmente, o cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado do feito. Diz que a prova testemunhal
comprovaria sua alegação de avarias na retroescavadeira. Discorre sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-80.2018.8.26.0097 -Voto no
3
fatos, em especial sobre as causas da rescisão do negócio. Reputa o apelado
como litigante de má-fé. Entende devida a restituição das parcelas por ele pagas.
Cita precedentes. Postula o provimento do recurso.
Contrarrazões às fls. 156/168, pela manutenção da r.
sentença, com pedido de majoração dos honorários advocatícios de
sucumbência.
É o relatório.
Presentes os pressupostos legais, conheço do recurso,
recebendo-o em seus regulares efeitos, dando-lhe parcial provimento.
Trata-se de ação de rescisão de contrato de compra e
venda de veículo realizado entre as partes, tendo o apelante se comprometido a
pagar R$ 45.000,00 em oito parcelas, sendo que pagou apenas R$ 8.6245,00,
sendo incontroversa sua inadimplência com relação à diferença de R$ 36.375,00.
Desse modo, corretamente o magistrado acolheu os
pedidos do apelado de rescisão do negócio, reintegrando a posse do bem em
suas mãos, bem como condenou o ora apelante ao pagamento da multa
pactuada no contrato de fls. 19/22.
Tendo em vista que o valor da multa foi calculado pelo
magistrado de forma proporcional ao montante efetivamente inadimplido pelo
apelante, a ação foi julgada parcialmente procedente.
Inicialmente, afasto o alegado cerceamento de defesa.
A prova testemunhal pretendida pelo apelante não é imprescindível ao
julgamento da lide, eis que o pedido formulado pode ser apreciado com
fundamento em outros meios de prova.
Presentes
nos
autos
elementos
suficientes
ao
convencimento do magistrado, desnecessária a produção de todas as provas
requeridas pelas partes, sem qualquer ofensa ao princípio da ampla defesa.
Superada esta questão, passo a decidir o mérito.
Sem razão a insurgência do apelante quanto aos fatos.
Como bem observado pelo magistrado, nos termos do artigo 373, II, do Código
de Processo Civil, era dele o ônus de comprovar eventual problema no veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-80.2018.8.26.0097 -Voto no
4
que justificasse a falta de pagamento das parcelas por ele assumidas.
A prova testemunhal pretendida não serviria para esse
fim, tendo em vista que as questões por ele suscitadas deveriam ser
comprovadas por meio documental ou pericial, sendo que o apelante se limitou a
juntar extratos bancários e o comprovante de transação bancária de fls. 112,
insuficientes para o fim por ele pretendido.
Assim sendo, era mesmo de rigor o acolhimento do
pedido de rescisão do contrato por inadimplência do apelante, corretamente
restituído o bem ao apelado, bem como imposta a multa contratualmente
pactuada entre as partes nos moldes fixados pela r. sentença.
No entanto, tem razão o apelante no que diz respeito à
necessidade de restituição das parcelas parcialmente pagas ao apelado, sob
pena de enriquecimento sem causa.
Desnecessária a formulação de tal pedido em sede de
reconvenção, como disse o magistrado na r. sentença, uma vez que se trata de
decorrência lógica da rescisão requerida pela parte contrária.
Em consequência da adequada a rescisão contratual,
de rigor o retorno de todas as partes ao estado anterior à celebração do negócio,
mediante restituição do veículo ao autor e dos valores pagos ao réu.
Considerando a condenação imposta ao réu referente
ao pagamento da multa para compensar os prejuízos sofridos pelo autor, fica
facultada às partes a possibilidade de compensação desse valor com o relativo às
parcelas parcialmente pagas, a serem devidamente corrigidas de cada
desembolso.
Por fim, anoto não ser o caso de condenação de
nenhuma das partes por litigância de má-fé, pois ocorreu somente a utilização
normal dos recursos previstos na legislação processual vigente para defesa dos
direitos dos quais entendem ser detentoras. Não vislumbro qualquer das
hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso
apenas para reconhecer a necessidade de restituição do apelado ao apelante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001434-80.2018.8.26.0097 -Voto no
5
valor referente às prestações que tenham sido por ele efetivamente pagas,
corrigidas monetariamente desde cada desembolso, sem prejuízo de eventual
compensação desse montante com o a ser pago pelo apelante a título da multa
fixada na r. sentença que, no mais, fica mantida.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator